Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704755-57.2019.8.07.0012 RECORRENTES: FRANCINALDO DE SOUSA RODRIGUES, ABRAAO FRANCISCO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. I - Impossível o afastamento da qualificadora da fraude no crime de furto, quando os réus, passando-se por clientes do estabelecimento comercial, colocando diversas mercadorias no carrinho, de forma a esconder aquelas que pretendiam subtrair, lograram a determinar falsa percepção da realidade que efetivamente reduziu a vigilância sobre o bem, como forma de possibilitar o êxito da empreitada. II - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais, para majorar a pena base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais. III - A condenação por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao fato analisado, não configura a reincidência. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 155, inciso II, § 4o, do Código Penal, buscando a exclusão da qualificadora da fraude, sob o argumento de que os elementos caracterizadores da qualificadora da fraude, como a criação de falsa percepção da realidade ou redução da vigilância, não estavam presentes na conduta. Aduzem que toda a ação foi monitorada e não houve iteração entre os agentes e os funcionários do estabelecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 155, inciso II, § 4o, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003